Tribunal: TJSP
Processo: 1007328-25.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS" – Contrato bancário – Relação de consumo – Alegação de inscrição indevida no rol de devedores – Dano moral não caracterizado – Existência de apontamento anterior ao impugnado nesta ação, que infirma a tese de ocorrência de danos aos direitos da personalidade do autor – Inteligência da Súmula 385, do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS" – Contrato bancário – Relação de consumo – Alegação de inscrição indevida no rol de devedores – Dano moral não caracterizado – Existência de apontamento anterior ao impugnado nesta ação, que infirma a tese de ocorrência de danos aos direitos da personalidade do autor – Inteligência da Súmula 385, do STJ – Honorários advocatícios fixados corretamente – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007328-25.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUZIANE DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007328-25.2019.8.26.0704 -Voto no 13732
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1007328-25.2019.8.26.0704
Apelante: SUZIANE DE SOUZA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz de 1a Instância: Dr. Alberto Gibin Villela
Foro: São Paulo 3a Vara do Foro Regional XV - Butantã
VOTO No 13.732
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS
IMATERIAIS” Contrato bancário Relação de consumo
Alegação de inscrição indevida no rol de devedores Dano moral
não caracterizado
Existência de apontamento anterior ao
impugnado nesta ação, que infirma a tese de ocorrência de danos
aos direitos da personalidade do autor Inteligência da Súmula
385, do STJ Honorários advocatícios fixados corretamente
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
70/71,
cujo relatório se adota, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS”, ajuizada
por SUZIANE DE SOUZA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes
termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, para
declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, com o consequente cancelamento
definitivo da restrição financeira.
Expeça-se o necessário para cancelamento da restrição.
Em razão da sucumbência recíproca e considerando a
padronização da causa, a irreal indicação de seu valor, que não guarda razoabilidade
com o valor médio das indenizações fixadas pela Jurisprudência pátria, fixo a verba
honorária em R$ 1.000,00, a ser partilhada entre os patronos na proporção de 50% para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007328-25.2019.8.26.0704 -Voto no 13732
3
os representante da autora e 50% do réu, considerado para tanto o montante da
condenação frente à pretensão, na forma do art. 85 e seguintes do CPC, observado em
relação à parte autora o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.”
Apela a autora (fls. 87/94). Requer a reforma da r. sentença.
Argumenta que o único apontamento anterior ao questionado na presente ação se encontra
sub judice, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ. Postula indenização por danos morais.
Pugna, ainda, pela majoração da verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 98/104.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, e dispensado de preparo, em razão da gratuidade de
justiça deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS”, ajuizada
por SUZIANE DE SOUZA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a
declaração de inexistência do débito, no valor de R$314,66, bem como sua inexigibilidade,
além da retirada de seu nome do rol dos inadimplentes e indenização por danos morais,
consistentes na inscrição indevida, no montante de R$40.000,00.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007328-25.2019.8.26.0704 -Voto no 13732
4
O recurso não comporta provimento, eis que da leitura da
sentença em cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não
merece qualquer reparo o julgado combatido.
Verifica-se, às fls. 24/25, que a autora possui diversos
apontamentos em seu nome, em especial o lançado em 25.12.2014, por Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimento, de R$521,84, anterior ao discutido na presente ação,
lançado em 29.06.2015.
Neste contexto, não há que se falar em ocorrência de danos
morais, dada a preexistência de situação jurídica desfavorável à honra subjetiva da
requerente. Portanto, neste caso, deve-se invocar o teor da Súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nem se alegue que o débito lançado pela empresa Itapeva
deve ser desconsiderado, pois objeto de outra ação. Isso porque referido lançamento, além
de anterior, perdurou por quase cinco anos, de modo que a inscrição tratada nesta ação não
teria o condão de, por si só, macular o nome da apelante. Ademais, tal débito ainda
persistia quando do ajuizamento do presente feito.
No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que foram
corretamente fixados. Como bem anotou o Magistrado, o valor dado à causa é irreal e não
guarda razoabilidade com o montante comumente fixado para indenizações por danos
morais desta espécie. Em acréscimo, o proveito econômico obtido pela autora é singelo, se
comparado ao valor dado à causa. Desta forma, não há razão para majoração dos
honorários, muito menos para calculá-los pelo valor dado à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007328-25.2019.8.26.0704 -Voto no 13732
5
Destarte, não merece reforma a r. sentença apelada, pois
correta em sua fundamentação fático-jurídica.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para 60% de
R$1.000,00, tendo em vista o resultado obtido neste apelo, observada a gratuidade
concedida em 1a Instância.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)